Tribunal: STF
Processo: RHC 227906
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Otavio Zafani contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 777426/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06).



    A defesa aponta que o regime mais gravoso foi fixado à míngua de fundamentação idônea, pois considerou a hediondez e a gravidade abstrata do delito.



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se o R. Acórdão, fixando o regime inicial semiaberto no processo criminal de n°1500985-92.2019.8.26.0594, com seus consequentes reflexos na execução criminal.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ANTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ALMEJADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A anterior concessão de progressão ao regime semiaberto evidencia a falta de interesse de agir da defesa quanto ao pedido de fixação do referido regime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (doc. 29).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Todavia, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado, destacando,



    “O regime prisional não pode ser outro que não o fechado, seja por aplicação do § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com alteração dada pela Lei n. 11.464/07, seja por incompatibilidade da benesse ao condenado por crime hediondo, ainda que por equiparação, pela periculosidade social presumida, tudo a exigir a imposição de regime mais rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda. Há demonstração de inserção na atividade, com aspectos indicativos, de forma objetiva, da periculosidade dos agentes.”(doc. 6)



    Mostra-se, portanto, insubsistente a fundamentação lançada, no que destacou a obrigatoriedade do regime fechado com fundamento no art. 2.º, § 1.º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/2007, portanto, no ponto, incompatível com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada tão somente na natureza hedionda do crime.



    A teratologia dessa decisão é manifesta, haja vista que colide frontalmente com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12. Vide:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida.



    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados.



    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado.



    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto.



    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.



    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena no processo-crime nº n°1500985-92.2019.8.26.0594.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente